Tribunal: TJPA
Processo: 0003242-80.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003242-80.2019.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE:
MARLISSON PEREIRA CARDOSO
REPRESENTANTE:
HAILTON SANTOS OLIVEIRA (OAB/PA Nº 20.538)
APELANTE:
MARCO AURÉLIO ROSA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
MARLISSON PEREIRA CARDOSO
:
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ANTE O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ:
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. PRECEDENTES. PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
MARCO AURÉLIO ROSA
:
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
ANALISANDO A DECISÃO ORA RECORRIDA, OBSERVEI QUE A DOSIMETRIA APLICADA PELO JUÍZO A QUO FOI REALIZADA DE FORMA ESCORREITA, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NOS ELEMENTOS DE PROVA AMEALHADOS NOS AUTOS, EM ESTREITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988), NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NO
QUANTUM
DA PENA APLICADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos ora interpostos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003242-80.2019.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE:
MARLISSON PEREIRA CARDOSO
REPRESENTANTE:
HAILTON SANTOS OLIVEIRA (OAB/PA Nº 20.538)
APELANTE:
MARCO AURÉLIO ROSA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
e
Hailton Santos Oliveira
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 108-111), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
22 de março de 2019
, por volta das 14h00min, em plena via pública, na Rua Portugal, Bairro Diamantino, os ora apelantes Marlisson Pereira Cardoso e Marco Aurélio Rosa, em unidade de desígnios, valendo-se de uma arma branca, ameaçaram a vítima Andressa Ellen Miranda Lopes, dela subtraindo uma bolsa, contendo o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), chaves, documentos pessoais e um aparelho celular Samsung J5, cor branca, fugindo em seguida.

Consta ainda na exordial acusatória, que a ofendida caminhava pelo local acima detalhado, quando a dupla de acusados, ora apelantes, se aproximou em uma motocicleta Honda CG Titan ESD, cor preta, de placa JUS 7027, conduzida pelo requerido Marco Aurélio Rosa. Em seguida, o carona Marlisson Pereira Cardoso anunciou o assalto, ordenando que a vítima entregasse seus pertences, inclusive mostrando-lhe a faca que trazia consigo e que, ante a resistência do alvo, utilizou para cortar a alça da bolsa subtraída. Acionada e de posse de informações do veículo utilizado na ação, uma guarnição policial encontrou o dono do veículo que, por sua vez, apontou o primeiro acusado como locatário do bem. Ato contínuo, seguiram ao endereço deste e, de pronto, visualizaram a motocicleta utilizada, bem como, pela janela do imóvel, o comparsa Marlisson Pereira Cardoso enrolando duas facas e um telefone em um tecido, na tentativa de esconde-los.

Diante de tal cena, os apelantes foram detidos e, durante a revista no local, foram encontrados os bens subtraídos, o instrumento do crime e parte do dinheiro, embaixo de uma cama, além de outro aparelho celular, e documentos em nome de outra possível vítima. Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os indigitados confessaram a autoria delitiva, detalhando suas condutas. Nesse interim, avisada sobre a prisão dos ora apelantes, a vítima reconheceu o veículo apreendido e os bens subtraídos.

Por tais circunstâncias, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Denúncia
recebida em
11 de abril de 2019
, fls. 17.

Resposta à acusação, fls. 36-41, 63.

Ata de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 108-116 (mídia).

Memoriais Finais da Acusação, fls. 116 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 116 (mídia).

Sentença
condenatória prolatada em
25 de junho de 2019
, fls. 108-111.

Recurso de apelação interposto em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
, fls. 118.

Em suas
razões de apelação
(fls. 120-122), a defesa em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
, requereu a redução da pena aplicada, considerando o necessário reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 128-130), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Recurso de apelação interposto em favor de
Marco Aurélio Rosa
, fls. 131.

Em suas
razões recursais
(fls. 137-141), a defesa solicitou o redimensionamento da pena-base imposta ao ora apelante ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 142-145), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 158-161), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos impetrados.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
e
Hailton Santos Oliveira
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 108-111), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 120-122), a defesa em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
, requereu a redução da pena aplicada, considerando o necessário reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Por sua vez, em suas
razões recursais
(fls. 137-141), a defesa em favor de
Marco Aurélio Rosa
, solicitou o redimensionamento da pena-base imposta ao ora apelante ao patamar mínimo legal.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Marlisson Pereira Cardoso
.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO AGENTE
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo: A culpabilidade do réu é própria da espécie. Não vejo dolo intenso que supere, concretamente, o tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais. À luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado que não gere reincidência; Conduta social não provada nos autos de forma negativa; Personalidade do réu sem evidência nos autos; Os motivos são próprios do tipo penal; As circunstâncias do crime não são aptas à majoração da pena-base; As consequências são comuns ao crime; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante disso, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (oitenta) dias-multa. Confessou o crime, porém pena já no mínimo. Sem agravantes. Presente a causa de aumento concernente ao fato provado de crime em concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena no mínimo, isto é, 1/3. Assim, fica o réu com o total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão de PENA A CUMPRIR, além do pagamento de 40 dias-multa, esta com valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente durante o evento criminoso. Determino que a pena seja cumprida em regime incialmente semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, do CP. (...)
¿. (fls. 109, verso - 110).

Logo, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª
etapa de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena basilar no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, valorando favoravelmente todas as circunstancias judiciais.

Na
2ª
etapa dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. A
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, fora reconhecida pelo magistrado singular, todavia, deixou de ser aplicada, por incidência da
Súmula nº 231 do STJ
: ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Na
3ª
fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, razão pela qual exasperou a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando a reprimenda no patamar definitivo de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...)

Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima)

(...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a pena-base no patamar mínimo legal culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantido em seus próprios termos.

Ademais, verifiquei que a circunstância atenuante da confissão espontânea fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, não sendo cabível reduzir a pena para aquém do mínimo legal aplicado na dosimetria da pena ora analisada.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...).
2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir á redução da pena abaixo do mínimo legal¿. 3. Ordem de habeas corpus denegada
.
(STJ - HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE - APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei
APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada. Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.
Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS - ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher o pleito recursal em tela
.

Ante o exposto, com respeito ao parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Marco Aurélio Rosa
.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante, com a devida fixação da pena-base no patamar mínimo legal culminado ao tipo em tela.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo: A culpabilidade do réu é própria da espécie. Não vejo dolo intenso que supere, concretamente, o tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais à luz do entendimento da melhor doutrina em que somente se considera antecedentes criminais a condenação transitada em julgado que não gere reincidência; Conduta social prova nos autos de forma negativa; segundo as testemunhas e relatos acima, pessoa com atos criminosos espalhados em sua vida, inclusive tinha sido preso há menos de 3 meses. Personalidade do réu sem evidências nos autos; Os motivos são próprios do tipo penal; As circunstâncias do crime são aptas à majoração da pena-base, já que envolveu terceiros para a prática do crime, alugando motocicleta de pessoas honestas para se esconder (a moto continua em nome de pessoas diversas) e praticar os delitos; As consequências são comuns ao crime; O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Diante disso, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Confessou o crime; atenuo a pena em um ano. Sem agravantes. Presente a causa de aumento concernente ao fato provado de crime praticado em concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena no mínimo, isto é, 1/3. Assim, fica o réu com o total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão de PENA A CUMPRIR, além do pagamento de 50 dias-multa, esta com valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente durante o evento criminoso. Determino que a pena seja cumprida em regime semiaberto, em conformidade como art. 33, §2º, do CP. (...)
¿. (fls. 111-111, verso).

Logo, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª
etapa de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena basilar no patamar de
6 (seis) anos reclusão
e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente as circunstâncias judicias atinentes à
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª
etapa dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, diminuindo a pena na fração de
1 (hum) ano
, restando a pena intermediária no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na
3ª
fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando a pena em concreto na razão de
6 (seis) anos e 8 (oito) de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regim
e semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...)

Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima)

(...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
conduta social
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantido em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
conduta social
e
circunstâncias do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
conduta social
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, previsto no
157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora